Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração de trânsito. Recurso parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 - Preliminar. Gratuidade de justiça. Ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC.
3 - Sustenta o recorrente, em síntese, que não recebeu as notificações para apresentação de defesa e que a intimação do proprietário do veículo impede o exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
4 - A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) da notificação de autuação concernente à respectiva infração de trânsito cometida pelo requerente, bem como a real necessidade de comprovar seu efetivo recebimento.
5 - Infração de trânsito. Notificação. Autuação em flagrante. Nulidade do auto de infração. Inexistência. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial(art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1805863 / SP Relator(a)Ministro HERMAN BENJAMIN). O autor foi autuado em flagrante em 30/10/2021, pela prática da infração de trânsito tipificada no art. 165-A (Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: [...]), de modo que se acha suprida a primeira notificação. Ademais, ainda que não tivesse havido a notificação pessoal da pessoa que conduzia o veículo, a jurisprudência considera legítima a notificação do proprietário, o qual pode indicar o condutor no prazo legal. (ID 147640378 - PAG 5). No presente caso, a notificação de autuação para defesa prévia foi expedida, em 04/11/2021, o prazo limite para apresentação de defesa prévia foi até 10/12/2021(transcorreu in albis), conforme ID 147640378 - PAG 5-6. Além disso, nota-se que a data da notificação de penalidade se deu em 26/02/2022, que foi aberto processo para eventual aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em desfavor do condutor/infrator - RODRIGO RAFFAGNATO DE OLIVEIRA - qual seja: 00055-00094416/2022-87, que está na fase de instrução, para expedição da notificação, de abertura de processo administrativo e apresentação de defesa. (ID 147640378. PAG. 06).
6. Em síntese, diante da ausência de comprovação de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa, tem-se por escorreita a sentença.
7 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida.

(D)